Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-17.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600032-17.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600032-17.2024.6.16.0080
que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo Solidariedade - Comissão Provisória
Municipal de Ibiporã/PR em face de Emerson Miguel Petriv e o condenou ao pagamento de multa
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei
9.504/1997 e artigo 19, §1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, confirmando, ainda a liminar
concedida. (Representação por propaganda eleitoral antecipada formulada pelo Partido
Solidariedade do Munícipio de Ibiporã em face de Emerson Miguel Petriv, alegando que o
representado utilizou veículo adesivado com propaganda eleitoral em tamanho superior ao
legalmente permitido, gerando um efeito de outdoor em carro de som que circulou pelo Município.
Juntou os endereços de postagem realizada em 13/05/2024 em rede social do representado no
facebook: https://fb.watch/s4x0os4zYK/, comprovando a utilização de veículo, tipo carro de som
divulgando jingle, acompanhado de vídeo (id. 122342280). Ainda, em petição id. 122340858, alegou
que o representado em sua rede social instagram: https://www.instagram.com.br/bocaabertaoficial,
publicou em 17/05/2024, vídeo com o carro de som adesivado acompanhado de um ônibus também
caracterizado com adesivos, resultando efeito outdoor, acompanhado de vídeo; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 03/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE IBIPORA - PR (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941810
21/08/2024
09:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.714

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600032-17.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: 77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IBIPORA -
PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES COM
CONTEÚDO ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS DO PRÉ-
CANDIDATO. USO DE CAMINHÃO PLOTADO. EFEITO
SEMELHANTE AO OUTDOOR. CARRO DE SOM UTILIZADO EM
SITUAÇÃO DIVERSA DAS ADMITIDAS PELO ARTIGO 39, § 11, DA
LEI 9.504/1997. MEIOS VEDADOS DE PROPAGANDA ELEITORAL
NO PERÍODO OFICIAL DE CAMPANHA. PROPAGANDA
ANTECIPADA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da respeitável
sentença que condenou o representado pela prática de
propaganda antecipada e determinou o pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
9.504/1997.

2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é
necessário, em primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada
apresenta conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela
existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de
pedido explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda, ou III) a violação ao
Num. 43941810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.

3. As publicações feitas nas redes sociais do representado
apresentam menção ao pleito vindouro, ao cargo almejado, jingle
e manifestação de eleitor para votar no recorrido para uma cidade
melhor, o que evidencia o conteúdo eleitoral nas veiculações.

4. O uso de caminhão contendo adesivos com tamanhos
superiores a meio metro quadrado, com efeito visual semelhante
ao outdoor, e jingle que exalta as qualidades do pré-candidato,
fora das hipóteses legalmente previstas no artigo 39, § 11, da Lei
nº 9.504/1997, caracterizam a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda.

5. Demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas,
bem como o uso de meios proscritos durante o período oficial de
campanha, resta caracterizada a propaganda eleitoral antecipada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Solidariedade de Ibiporã e o condenou pela prática de propaganda eleitoral
antecipada, determinando o pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
artigo 36, §3º, da Lei 9.504/1997, e do artigo 19, §1º da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Em suas razões recursais (ID 43906365), o recorrente aduziu que: a) o
representado foi condenado pela prática de propaganda antecipada, por expor
propagandas com fins eleitorais em caminhão, em desconformidade com as dimensões
de imagens permitidas, realizando o efeito outdoor; b) o veículo foi adesivado em 2019
com a identificação das atividades como Deputado Federal que há época ocupava; c) o
veículo não possui nenhuma característica eleitoral, tendo em vista que Boca Aberta Jr
(Matheus Petriv) e Mara Boca Aberta, sequer participaram do pleito eleitoral,
Num. 43941810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

evidenciando a ausência de característica política; d) as imagens não possuem pedido
expresso de votos ou menção à futura candidatura, número de urna, capazes de
configurar propaganda extemporânea; e) a identificação visual não guarda qualquer
relação, direta ou indireta, com o pleito de 2024; f) não há provas que comprovem o
tamanho exato das imagens; g) as imagens constituem indiferentes eleitorais, tendo em
vista que não possuem nenhuma identificação às eleições do pleito de 2024, e h) a
propaganda irregular só pode ser caracterizada quando antecedente ao período
autorizado. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja
julgada improcedente a representação e afastadas as sanções impostas pelo juízo de
primeiro grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso (ID 43918532).

O juízo de primeiro grau, visando evitar decisões contraditórias, determinou o
apensamento dos Autos de Representação PJE n° nº 0600034-84.2024.6.16.0080 ao
presente feito, para julgamento em conjunto, com fundamento no artigo 96 – B da Lei nº
9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por
partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou
relator que tiver recebido a primeira.

(...)

§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não
transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele
se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.

É o relatório.

VOTO

b) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

c) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada por Emerson Miguel Petriv, pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município
de Ibiporã/PR.

Num. 43941810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

Em suas razões recursais, Emerson Miguel Petriv explanou que as
publicações feitas em suas redes sociais não configuram a prática de propaganda
eleitoral antecipada, em razão de não apresentam pedido expresso de voto, menção à
sua futura candidatura, ao pleito de 2024 ou ao seu número de urna.

Ressaltou, ainda, que os adesivos constantes do carro de som utilizado pelo
recorrente não possuem efeito de outdoor, e que não há nos autos indicação das suas
medidas.

Pois bem.

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição[1], sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e plataformas
políticas.

Quando a propaganda eleitoral é veiculada fora do período estabelecido pela
legislação, caracteriza-se como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente à
responsabilização e à sanção.

A propósito da propaganda eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os seguintes critérios para a sua caracterização:

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial foi consolidado no artigo 3º-A da
Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
Num. 43941810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Fixados esses fundamentos, cabe analisar, em primeiro lugar, se as
publicações veiculadas pelo representado em suas redes sociais possuem conteúdo
eleitoral.

Da análise dos autos, verifica-se que no documento ID 43906281, consta um
vídeo publicado na conta do Instagram do representado, no qual aparece um carro de
som com muitos adesivos com imagens do recorrente e da sua família e Emerson Petriv
caminhando pelas ruas, fazendo o uso de um microfone para conversar com as pessoas.

No fundo, o carro de som toca uma música que fala sobre o representado.
Veja-se a transcrição do jingle:

Boca Aberta, Boca Aberta, é o amigo do povo. Esse aí nós conhecemos, nós
queremos ele de novo! Olha só quem está passando e o povo acenando, nosso amigo
de Londrina, que está nos representando! Vai com tudo, Boca Aberta!

O representado abraça as pessoas, dá bala para crianças e entrega o
microfone para um jovem, que fala: Boca Aberta, vote por uma cidade melhor! E é isso!

No documento ID 43906335, consta outro vídeo, publicado na conta do
Facebook do representado, no qual aparece o mesmo carro de som e o mesmo jingle,
bem como Emerson Petriv usando um microfone e conversando com as pessoas que
passam, ressaltando os buracos nas ruas da cidade.

Destaca-se que, na página do Facebook, Emerson Petriv postou uma foto
grande com a seguinte frase: Vamos devolver Ibiporã ao seu verdadeiro dono ... O
POVO! BOCA ABERTA IBIPORÃ!

Por fim, no documento ID 43906338, consta um vídeo publicado na página do
Instagram do representado, que mostra o mesmo caminhão emitindo um som de sirene,
com Emerson Petriv acenando e, logo em seguida, um ônibus totalmente coberto com
pintura, contendo a sua imagem e da sua família, escrito BOCA ABERTA.

Como se vê, resta evidenciado o conteúdo eleitoral nas publicações feitas
nas redes sociais do representado, posto que apresentam menção ao pleito vindouro, ao
cargo almejado por Emerson Petriv, jingle contendo a afirmação de que o Boca Aberta
representa as pessoas e que elas o querem de volta e manifestação de eleitor para votar
em Emerson para uma cidade melhor.

Com efeito, reconhecido o caráter eleitoral nas publicações veiculadas, deve-
se averiguar a existência de algum dos parâmetros exigidos para a configuração da
propaganda antecipada: 1) presença de pedido explícito de voto; 2) uso de formas
proscritas durante o período oficial da propaganda, ou 3) afronta ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos.

No presente caso, da análise dos vídeos publicados nas redes sociais do
representado, verifica-se que Emerson Petriv, pré-candidato ao cargo de Prefeito de
Ibiporã, fez uso de um caminhão de som plotado com a sua imagem e da sua família.

Num. 43941810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

A propósito da utilização de adesivos em veículos, o artigo 37 da Lei nº
9.504/97, estabelece que:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:

(...)

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

Como se pode notar, há permissão legal para uso de adesivos em
automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não
excedam a medida de meio metro quadrado.

No caso em análise, é notório que os adesivos do caminhão de som utilizado
pelo representado ultrapassaram o limite de tamanho previsto na mencionada norma e se
assemelham ao efeito visual de outdoor. Veja-se:

Num. 43941810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

Nos termos do artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e do artigo 26, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, o outdoor é considerado meio proscrito durante o período
oficial de campanha:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.

Mas não é só.

Da leitura do artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, observa-se que, durante a
campanha eleitoral somente é possível o uso de carro de som em carreatas, caminhadas
ou durante reuniões e comícios:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios.

Assim, ao utilizar adesivos em tamanho superior a meio metro quadrado, que
apresentam efeito visual de outdoor, e carro de som em situação diversa de carreata,
caminhada, reunião e comício, o representado fez uso de meios proscritos durante o
período de campanha.

Como bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o veículo em
questão vem sendo utilizado desde 2019 pelo representado, tendo sido, inclusive, objeto
da Representação nº 0600056-04.2020.6.16.0042, julgado por esta Corte nas eleições de
2020, em que se entendeu pela configuração da propaganda eleitoral antecipada, in
verbis:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
Num. 43941810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO COM FOTOGRAFIAS E
VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE., AUSÊNCIA DE PASSEATA, CARREATA,
COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A OUTDOOR.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.

O uso de veículo particular (caminhão), contendo adesivos propagandísticos com
fotografias e jingle que exalta as qualidades de pré-candidatos, fora das hipóteses
legalmente previstas e com efeito visual semelhante a outdoor, meios de propaganda
ilícitos durante o período eleitoral e, por consequência, fora dele, contraria o contido
nos §§ 8º e 11 do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e conduz à aplicação da aludida multa
do § 3º do art. 36 da referida lei. Carros de som e afins somente podem ser utilizados
durante o período eleitoral em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios, na dicção do § 11 do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, nos termos da
redação dada pela Lei nº 13.488/2017. A disposição normativa prevista no § 2º do art.
37 da Lei nº 9.504/1997, na redação trazida pela Lei nº 13.165/2015, limita a
propaganda em bens particulares com o uso de adesivo à dimensão máxima de 0,5m2
(meio metro quadrado). Recurso provido. (TRE-PR. RE 0600056-04, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, PSESS 13/10/2020)

Desse modo, demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas,
bem como o uso de meios proscritos durante o período oficial de campanha, deve ser
mantida a respeitável sentença que condenou o representado pela prática de propaganda
eleitoral antecipada e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Emerson Miguel Petriv, para manter a respeitável sentença que
condenou o representado pela prática de propaganda eleitoral antecipada e determinou o
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. (Lei nº 9.504/1997)ante

Num. 43941810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600032-17.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO -
PR99426-A - RECORRIDO: 77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
IBIPORA - PR - Advogado do RECORRIDO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109433346900000042895703
Número do documento: 24082109433346900000042895703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 16:44:38